Tribunal: TJSP
Processo: 1040875-17.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Acidentária – Males diversos – Alegação de agravamento de quadro apurado em lide anterior – Não comprovação de incapacidade e de nexo da suposta piora – Benefício indevido – Improcedência mantida.

Nego provimento ao recurso da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618348
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040875-17.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ANA MARIA
BATISTA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040875-17.2018.8.26.0114 -Voto no 24.910
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1040875-17.2018
APELANTE:
Ana Maria Batista
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Campinas 8a Vara Cível
VOTO No 24.910
Acidentária

Males
diversos

Alegação
de
agravamento de quadro apurado em lide anterior Não
comprovação de incapacidade e de nexo da suposta
piora Benefício indevido Improcedência mantida.
Nego provimento ao recurso da autora.
RELATÓRIO.
Apelação da autora contra r. sentença, que julgou
improcedente pedido de reparação acidentária fundado em agravamento
de quadro apurado em ação anterior, com males ortopédicos e
reumatismo (fls. 192/196).
Em síntese, a segurada sustenta que estão
preenchidos os requisitos para a reparação pretendida, inclusive, com
reconhecimento em perícia do nexo causal e da incapacidade, ainda que
em grau mínimo diante a existência de restrições. Pugna pela reforma do
julgado com a procedência do pedido (fls. 201/209).
Ausentes contrarrazões (fl. 214).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Lide acidentária ajuizada por copeira, atual
doméstica (fl. 30), fundada em males ortopédicos diversos e reumatismo,
que atribui a condições agressivas de trabalho na primeira função.
Informa ter recebido, via administrativa, auxílio-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040875-17.2018.8.26.0114 -Voto no 24.910
3
doença acidentário de maio de 2001 a setembro de 2007, depois,
restabelecido até janeiro de 2012, por força de ação acidentária anterior.
Apesar da alta médica, entende que, agora,
houve o agravamento do seu quadro, vindo a juízo, novamente, em
busca de reparação acidentária.
Todavia, sem razão.
De plano, cumpre frisar que a presente demanda
versa sobre a alegação de agravamento de doenças já apreciadas em
ação anterior, julgada procedente para restabelecimento de auxílio-
doença (processo no 0071348-52.2008.8.26.0114
9a Vara Cível de
Campinas fls. 72/75).
Assim, para que não seja violada a coisa julgada,
o objeto da presente lide deve ser claramente limitado, impondo-se duas
condições a serem demonstradas: (I) prova de efetivo agravamento do
quadro apresentado anteriormente, na citada ação; e (II) que este
agravamento tenha relação com as condições de trabalho.
Tais condições não se comprovaram.
Com efeito, o laudo pericial elaborado no feito
anterior concluiu pela incapacidade total e temporária, reconhecendo
moléstias de concausa ocupacional apenas em ombro direito e coluna
vertebral (fl. 70), justificando concessão do auxílio-doença somente até
20.01.2012 (fls. 74/75).
Por sua vez, realizado o exame clínico atual
(destaco que pelo mesmo perito da ação anterior), os achados
observados foram escassos e singelos, constando a positivação de
apenas dois dos diversos testes aplicados
Neer (ombros) e Tinel
(punho direito) e leve restrição aos movimentos da coluna lombar (fls.
153/156).
Assinalo que, apesar das manobras positivas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040875-17.2018.8.26.0114 -Voto no 24.910
4
referidas, não há indicação de interferência funcional.
Diante tal quadro e considerando elementos
importantes
do
conjunto
probatório
coligido
como
exames
complementares, relatórios e atestados médicos e o próprio laudo
anterior (fls. 150/152), o perito diagnosticou a obreira como portadora de
síndrome do túnel do carpo estabilizada (punho direito), tendinopatia leve
dos ombros e lombalgia crônica degenerativa (fl. 157), porém, mesmo
ratificando concausalidade para ombros e coluna lombar (fl. 158), foi
categórico ao concluir que não há real incapacidade:
Os achados do exame físico não evidenciam incapacidade
laborativa no momento. As doenças estão estabilizadas. No exame clínico apurado não
foi determinada a presença de sinais objetivos de comprometimento significativo da
anatomia e funcionalidade (biomecânica) dos segmentos avaliados. Durante o ato
pericial, a parte autora informou atuar como doméstica. (fl. 158)
Ou seja, em relação ao exame pericial anterior
(fls. 67/69), nota-se verdadeira melhora do quadro da obreira.
A conclusão pela inexistência de incapacidade
atual está ratificada nos quesitos respondidos, inclusive, afastando
hipótese de maior esforço para as funções pregressas da autora (fl. 164,
“23” e “24”).
Nos esclarecimentos prestados, o expert também
informa a capacidade para as atividades atuais de doméstica (fl. 181,
“1”), ratificando o parecer (fls. 180/182).
Em outras palavras, não se demonstrou efetiva
incapacidade laboral e, menos ainda, o suposto agravamento desde a
ação acidentária anterior.
No mais, não foram apresentados elementos
técnicos aptos a infirmar tais conclusões do perito.
Anoto que, diante da conclusão certa pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040875-17.2018.8.26.0114 -Voto no 24.910
5
inexistência de incapacidade, as indicações pontualmente observadas no
laudo de que haveria restrição a determinadas atividades (p.ex., à fl. 163,
quesito “7”) se revestem de evidente caráter preventivo, trazendo,
apenas, contraindicações a certos movimentos como forma de evitar a
evolução das moléstias a estágio realmente incapacitante, inexistente no
momento.
E nesse passo, lembro que a legislação de
regência não comporta reparação preventiva. Não basta a existência de
lesão ou moléstia, sendo de rigor a promoção objetiva e atual de
incapacidade para o trabalho, de forma que no caso em análise,
conforme aferido em perícia, não há sinais de déficit laboral.
Por sua vez, ainda que seja forçoso o
reconhecimento do nexo causal em relação à incapacidade temporária
pregressa, em razão do resultado da lide anterior, por hipótese, o mesmo
não se observaria quanto a eventual agravamento.
Com efeito, após se afastar em maio de 2001, a
segurada não mais retornou ao exercício das funções de copeira (fls. 30
e 37), identificada como concausa de suas moléstias, sendo que o
próprio perito destaca (fl. 158) e repisa (fl. 181) o fator degenerativo no
quadro atual.
Ademais, cessado o benefício em janeiro de
2012, a autora veio a ajuizar a presente demanda somente em setembro
de 2018, sendo certo, ainda, que, desde janeiro de 2013, encontra-se
trabalhando como doméstica (fls. 30, 38 e 148/149).
Ou seja, ainda que o trabalho como copeira tenha
participado na determinação do estado de incapacidade temporária
anterior, não se estabelece correlação de continuidade entre aquele e
eventual nova incapacidade.
Repiso que não há que se falar em reanálise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040875-17.2018.8.26.0114 -Voto no 24.910
6
ampla dos requisitos legais, mas sim nas alegações da inicial de
agravamento e nexo causal desta piora, as quais não foram
comprovadas, conforme já exposto.
Assim, não há como se acolher a pretensão
formulada na inicial, razão pela qual de rigor a manutenção da r.
sentença de improcedência, reforçando a isenção dos encargos da
sucumbência em favor da segurada, a teor do artigo 129, parágrafo
único, da Lei no 8.213/91.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso da autora.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR